Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-33.2021.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000089-33.2021.8.05.0260 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IRACI DE SOUZA DURVAL DIAS Advogado(s): DANILO MARINHO FERRAZ APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E FRAUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes. O juízo de origem reconheceu a validade do negócio jurídico e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o contrato de empréstimo consignado é nulo por ausência de requisitos formais e suposta fraude; (ii) se é cabível indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário. III. Razões de decidir 3. O contrato de mútuo não exige forma especial para validade, bastando a manifestação de vontade e a entrega do numerário. A ausência de testemunhas não acarreta nulidade, servindo apenas para formação de título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III). 4. A parte autora não impugnou de forma específica a autenticidade da assinatura aposta no contrato, limitando-se a alegar genericamente inexistência de contratação. Aplica-se, portanto, a presunção de veracidade dos documentos apresentados (CPC, art. 429, II). 5. A apelante, inclusive, confessou o recebimento e utilização dos valores creditados, fato corroborado pela prova documental. Tal circunstância confirma a existência e validade da contratação. 6. Inviável o pleito indenizatório, pois não há demonstração de conduta ilícita do banco. Os descontos decorreram de contrato válido, inexistindo dano moral indenizável. 7. A repetição do indébito, em dobro ou simples, é incabível, ante a ausência de má-fé ou cobrança indevida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. AA ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura contratual gera presunção de validade do instrumento. 2. O recebimento e utilização dos valores creditados configuram aceitação do contrato e afastam alegação de fraude. A inexistência de ilícito contratual ou dano efetivo impede a indenização por danos morais e a repetição do indébito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, CDC, arts. 3º, §2º e 14. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.203365-9/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 25.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000089-33.2021.8.05.0260, em que figuram como apelante IRACI DE SOUZA DURVAL DIAS e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora